Tribunal: TJDFT
Processo: 0051149-46.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0051149-46.2012.8.07.0001 Número do processo na origem: 0051149-46.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: VERONICA MARIA ANDRADE FERREIRA ESPÓLIO DE: BENEDITO SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: BERENICE ALMEIDA DOS SANTOS, MARCUS ANTONIO AMORIM DOS SANTOS, BIVANILDA ALMEIDA TAPIAS, JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA, MARCIA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALVES ANDRADE, BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALVES ANDRADE DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte embargante sobre a intempestividade dos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora